Tribunal: TJES
Processo: 5020491-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020491-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SINDICATO DOS FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1022, DO CPC/15.
ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANADOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Reconhece-se
o notório erro material constante no Item V, da ementa do julgado, na medida em que o recurso, conforme amplamente exposto no voto condutor e em todas as demais passagens do acórdão, foi conhecido e parcialmente provido, restando, portanto, desde já, integralizado para sanar a vicissitude em voga.

2.
O mesmo aplica-se à
omissão,
em sede de remessa necessária,
do evidente
erro material presente no dispositivo sentencial no trecho em que fez constar ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em vez de MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

3.
Por outro lado, m
elhor sorte não assiste ao embargante nos demais pontos de seu inconformismo, uma vez que, conforme depreendido por este órgão colegiado,
amparado na
interpretação lógico-sistemática
prevista no
artigo 322, §2º, do CPC/15
, não há que se falar na
nulidade da sentença por violação ao
devido processo legal, notadamente aos
princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra
va
-se presente na peça exordial.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
N.º 5020491-37.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

EMBARGADO
: SINDICATO DOS FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZA
ÇÃ
O DO MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA,
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e deu parcial provimento ao apelo “
para
reformar o comando sentencial com o fito de limitar a condenação
de reestabelecimento, imposta ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
a
o valor nominal correspondente ao abono de permanência, ainda que sob rubrica diversa, aos servidores
substituídos
que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à entrada em vigor da EC 103/19, a saber, 13.11.2019
”
.

Irresignado, sustentou a contradição na ementa, visto que constaria no Item V o desprovimento do recurso, em contraposição ao restante do acórdão.

Em seguida, arrazoou obscuridade e omissão no julgado, uma vez que “
duas questões sobre as quais deveria ter havido manifestação em remessa necessária deixaram de ser apreciadas: em primeiro lugar, não houve pedido em face do Estado do Espírito Santo; e, em segundo, também não houve pedido de restituição de ‘valores descontados’ (na verdade, houve a supressão do pagamento do abono de permanência).
”

Ato contínuo, asseverou que, diferentemente da conclusão adotada, “
a inexistência de menção, na exordial, ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou ao art. 37, XV, da Constituição Federal é insofismável. E, ainda que se permita ao magistrado acolher o pedido sob outro fundamento legal, o respeito ao contraditório é imprescindível
”, subsistindo vício de fundamentação “
na aplicação do art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil sem explicação com relação a questão decidida (art. 489, § 1º, I, CPC/2015), de maneira obscura, pois o referido dispositivo regula a interpretação do pedido e, não, do fundamento legal apresentado
”, além de não se atentar “
à proibição de decisão surpresa e ao cerceamento do direito de defesa
”.

Por fim, pleiteou o prequestionamento dos artigos 6º, 7º, 9º,
caput
, 10º, 141, 322, § 2º, I, 489, § 1º, I, e 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil e artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço,“
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Prefacialmente, reconheço, de antemão, o
notório erro material
constante no Item V, da ementa do julgado, na medida em que o recurso, conforme amplamente exposto no voto condutor e em todas as demais passagens do acórdão, foi conhecido e parcialmente provido, restando, portanto, desde já, integralizado para sanar a vicissitude em voga.

O mesmo aplica-se à ausência de menção
(logo, omissão),
em sede de remessa necessária,
do evidente
erro material presente no dispositivo sentencial no trecho em que fez constar ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em vez de MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Por outro lado, m
elhor sorte não assiste ao embargante nos demais pontos de seu inconformismo, uma vez que, conforme depreendido por este órgão colegiado,
amparado na
interpretação lógico-sistemática
prevista no
artigo 322, §2º, do CPC/15
, não há que se falar na
nulidade da sentença por violação ao
devido processo legal, notadamente aos
princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra
va
-se presente na peça exordial.

Novamente sem razão o embargante ao observar-se que constou no
julgado o acerto do comando sentencial ao determinar a
incidência
de
correção monetária, sobre os valores a serem restituídos,
desde as respectivas supressões
.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Note-se, outrossim,
que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto, conheço do recurso para
dar-lhe parcial provimento, a fim de sanar o erro material constante no Item V, da ementa,
para fazer constar o conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação cível
em vez de seu desprovimento
, assim como
a omissão
, em sede de remessa necessária,
do evidente
erro material presente no dispositivo sentencial no trecho em que fez constar ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em vez de MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
o qual fica sanado nesta oportunidade, mediante a reforma, neste ponto, da sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.